Tribunal: TJPA
Processo: 0817392-83.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817392-83.2024.8.14.0301

APELANTE: MAYCO AMORIM

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0817392-83.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE/APELADO: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112

APELADO/APELANTE: MAYCO AMORIM

ADVOGADO: MAYCO AMORIM – OAB/PA 23.547

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. APARELHO CELULAR. DEFEITO CONHECIDO ("BUG DA TELA VERDE"). VÍCIO OCULTO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR, TROCAR OU INDENIZAR. NEGATIVA DE REPARO SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM R$ 1.000,00. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEMANDADA.

I. Caso em exame: Recursos interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido de reparo, troca ou indenização do valor de aparelho celular defeituoso, mas indeferiu o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão: (i) responsabilidade pelo vício oculto em produto; (ii) validade da negativa de reparo pela ausência de nota fiscal; (iii) possibilidade de indenização por danos morais; (iv) fixação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir:

O defeito conhecido como "bug da tela verde" foi amplamente identificado em dispositivos da marca Samsung, resultando em inadequação do produto aos fins a que se destina.

A negativa de reparo sob alegação de ausência de nota fiscal é descabida, considerando tratar-se de vício oculto em bem durável cuja responsabilidade da fornecedora persiste durante a vida útil razoável do produto.

A conduta da requerida, marcada por descaso no atendimento ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, ultrapassando os limites do mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável.

O montante de R$ 1.000,00 (mil reais) foi fixado como valor razoável e proporcional para reparação do dano moral causado.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso do autor parcialmente provido.

Recurso da ré improvido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade do fornecedor por vício oculto subsiste durante a vida útil do produto, não podendo ser condicionada à apresentação de nota fiscal, sendo devido o reparo, troca ou indenização do bem, além da reparação de danos morais decorrentes do descaso no atendimento ao consumidor".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto pela autora e, conhecer e negar provimento ao Recurso interposto pela ré, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA e MAYCO AMORIM, objetivando a reforma da sentença de
Id. 21945062, proferida pelo M.M. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda declaratória, para condenar a parte ré em reparar o aparelho celular adquirido pela parte autora ou, alternativamente, fornecer um novo aparelho com as mesmas especificações do defeituoso, ou ainda devolver o valor pago pelo bem, no montante de R$ 4.740,58 (quatro mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), conforme constante na nota fiscal apresentada (Id. 109602659). Julgando-se improcedente o pedido de danos morais.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que adquiriu a propriedade de um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy Note 20 Ultra, SM-N986B, n. de série RQCRC00298V, em janeiro de 2022 e, após uma atualização do software do aparelho, ele passou a apresentar uma listra verde vertical na tela, dificultando sua utilização.

Afirma que se trata de um vício oculto de fábrica, amplamente denunciado pelos consumidores na internet e, que a fabricante se recusa a providenciar os reparos devidos.

Em sentença de id. 21945062, o Juízo de origem julgou procedente o pedido do autor para reparo, troca ou indenização do valor do aparelho, uma vez comprovada a ocorrência de prejuízos materiais em decorrência dos vícios apresentados no celular. Porém, julgou improcedente o pedido de danos morais, por entender tratar-se de mero dissabor da vida.

Irresignada, a parte demandada interpôs recurso de apelação no id. 21945120, onde em apertada síntese, alega que não é possível de nenhum jeito, realizar a consulta da Nota Fiscal do produto, nos órgãos competentes para se extrair a DANFE correlata, bem como que não houve qualquer ofensa a honra da parte autora, capaz de gerar os danos alegados.

Ao final pugna pela reforma da sentença para se julgar totalmente improcedente os pedidos formulados na exordial.

A parte autora também interpôs recurso de Apelação no id. 21945124, onde alega resumidamente que faz jus a indenização por danos morais, ante a função punitiva e educativa para prevenir que se repita situações semelhantes no futuro, além do desvio produtivo do consumidor.

Ao final pugna pela reforma do decisum, para que também seja julgado procedente o pedido de danos morais.

Contrarrazões ofertadas pelo Demandante, no id. 21945128, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela Demandada.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que condenou a fabricante a indenizar, reparar ou substituir o aparelho danificado. E, julgou improcedente o pedido de dano moral.

Na presente lide, há uma relação de consumo envolvendo o autor, destinatário final dos serviços prestados pela ré, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, constantes dos artigos 2º e 3º, da Lei 8.078/90.

O autor alega que seu celular, da marca Samsung, após algum tempo de uso, apresentou um defeito conhecido como “bug da tela verde”. Ao acionar a empresa requerida, esta, a despeito de reconhecer o vício em questão, se negou a efetuar o reparo do aparelho, sob a alegação de que já teria se esgotado o prazo de 12 meses para garantia do produto.

Pois bem. Código de Defesa do Consumidor estabelece normas de ordem pública e interesse social, conforme o seu artigo 1º, que são cogentes e inafastáveis pela vontade das partes. Este diploma legal busca a isonomia entre os fornecedores e os consumidores, reconhecendo a vulnerabilidade destes frente aos primeiros que possuem a estrutura e os controles dos meios de produção. O artigo 4º do referido diploma legal, por sua vez, impõe aos fornecedores a obrigação de disponibilizar produtos e serviços dentro de padrões adequados de qualidade, durabilidade e desempenho.

O ponto de partida do pedido formulado pelo autor é a alegação da existência de vícios na mercadoria. Há vício do produto quando uma falha intrínseca a ele, relativa à qualidade ou quantidade, impede a sua correta utilização, dentro do que razoavelmente é esperado pelo consumidor, conforme pode se observar nos artigos 18 a 25 da Lei 8.078/90.

No presente caso, em rápida pesquisa à rede mundial de computadores, é possível constatar que o defeito em questão, conhecido como “bug da tela verde”, foi observado por inúmeros proprietários de aparelhos celulares da requerida Samsung. Diversos são os relatos de consumidores que se depararam com tal vício em seus dispositivos móveis, pertencentes à linha note 20 da Samsung, aparentemente ocasionado por uma atualização de software oferecida pelo próprio sistema operacional da empresa Coreana.

Conforme se extrai das descrições dos usuários, o vício é gradual e progressivo, tendo em vista que se torna pior a cada dia, até chegar ao ponto de não ser possível sequer utilizar o aparelho. Vale dizer, o vício resulta na completa inadequação da mercadoria aos fins a que se destina.

Impende ressaltar, inclusive, que várias são as narrativas que apontam o descaso e desídia da empresa requerida em solucionar o problema operacional, quando contatada pelos inúmeros consumidores afetados pela falha apontada nesta demanda.

Ora, em se tratando de vício ocasionado por uma falha decorrente de uma atualização sistêmica oferecida pelo próprio sistema operacional utilizado nos dispositivos comercializados pela empresa ré, é evidente que os danos causados não podem ser opostos ao consumidor. Com efeito, ao adquirir um celular de uma marca reconhecida mundialmente, como é o caso da demandada, o consumidor deposita, legitimamente, suas expectativas no bom funcionamento do produto.

Desse modo, demonstrada a falta de qualidade, durabilidade e desempenho do serviço prestado pela parte ré, inclusive pela existência de inúmeros casos semelhantes ao do autor, impõe-se o reconhecimento da obrigação daquela de reparar integralmente o dano.

A ré, a despeito de reconhecer o vício apresentado no dispositivo eletrônico pertencente ao autor, inicialmente negou-se a realizar o reparo, sob o argumento de que esgotado o prazo da garantia e, posteriormente, aduziu que seria necessária a apresentação da nota fiscal de compra legível.

A recusa, fundada no motivo invocado, é descabida.

Ora, não se mostra razoável exigir que uma pessoa guarde todas as notas fiscais de dos produtos e serviços que adquire e contrata ao longo da vida. Entender de outra forma, seria desproporcional e incompatível com a lógica capitalista na qual a sociedade atual está inserida. Para além disso, exigir que o consumidor tenha a nota fiscal de um produto após o escoamento do prazo de garantia é deveras ilógico.

Demais disso, não se cuida de reparo do produto, no prazo da garantia. Mas defeito que atingiu um sem número de celulares da marca Samsung, modelo Note20, decorrente da atualização de software instalado no aparelho. Incumbia à ré, na verdade, promover o chamado recall, para sanar o vício dos celulares desse modelo, mas não o fez. Assim sendo, revela-se abusiva e desleal a exigência de apresentação da nota fiscal de aquisição do produto.

Nos termos do art. 26, II e § 3º do CDC, em se tratando de vício oculto, inicia-se o prazo decadencial de 90 dias com relação ao bem durável, no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Acerca de tal disposição, o c. STJ entende (REsp 984.106/SC) que não se trata de responsabilizar o fornecedor ad eternum pelos produtos colocados em circulação, contudo, não há também que se limitar a responsabilidade pelo prazo contratual de garantia, sob pena de impelir o consumidor a sucessivas aquisições de produtos em pouco tempo, concluindo a Turma que o CDC adotou como critério delimitador o tempo de vida útil do bem.

Sendo evidenciado o vício intrínseco do bem de consumo, o que gerou a sua imprestabilidade, há que se declarar, por consequência, a responsabilidade do fornecedor pelo tempo de vida útil do produto.

Assim, levando-se em consideração que a vida útil de um celular não pode ser inferior a 3 anos, e que se trata de vício de fabricação que tornou o aparelho imprestável para o fim a qual se destinava, há que se reconhecer a abusividade da negativa da ré de reparação dos vícios no produto.

Passo à análise do pedido de danos morais.

A princípio, a situação versada nos autos poderia ser considerada mero aborrecimento, decorrente de desacerto comercial, não dando ensejo à indenização pretendida. Entretanto, o descaso para com o consumidor, notadamente porque se deu em relação a um vício reconhecido pela própria ré, foi de tal ordem que a situação configurou, sim, violação à sua esfera íntima.

Com efeito, aquele que adquire um produto e, pouco depois, se vê prejudicado por defeito causado pela própria fabricante, e tem que suportar o descaso da empresa para solucionar o problema, efetivamente sofre abalo psicológico, pois é inegável a sensação de descrédito, frustração e mesmo impotência diante requerida, mormente por ser empresa mundialmente reconhecida pela sua excelência na fabricação e no fornecimento de aparelhos eletrônicos de qualidade.

É que o consumidor, ao adquirir um produto de uma empresa de grande nome como a ré, espera, legitimamente, seu bom funcionamento, bem como a prestação de serviços de auxílio e atendimento ao consumidor de qualidade. Nesse sentido, por todo o exposto até aqui, verifica-se que as expectativas do autor foram severamente frustradas pelas atitudes perpetradas pela requerida.

No tocante ao valor, a indenização relativa ao dano moral deve ser suficiente para reparar o dano do ofendido e servir como meio didático ao condenado para não reiterar a conduta ilícita. Lado outro, deve ser significativo, economicamente, para o causador do dano, mas não tão elevada de forma a consistir em vantagem desmedida para o ofendido.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

Assim, tenho que no caso em espécie mostra-se razoável o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento a teor da Súmula 362 do STJ.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDADA E, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA, PARA TAMBÉM CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária PELO INPC, a partir do arbitramento, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Nos termos do at. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, a recair integralmente em desfavor da empresa demandada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/02/2025